Tribunal: TJPA
Processo: 0815192-14.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0815192-14.2023.8.14.0051

APELANTE: MARIA DE NAZARE MOTA DA SILVA

APELADO: BANCO AGIBANK S.A

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. IDOSA. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ERRO ESSENCIAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO VÁLIDA. INFORMAÇÃO INADEQUADA. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. PROVIMENTO.

1 – Trata-se de apelação cível interposta por consumidora idosa em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual, repetição de indébito e indenização por danos morais, fundada em alegada contratação fraudulenta de cartão de crédito consignado, sob reserva de margem consignável (RMC), em lugar de empréstimo consignado convencional.

2 – A questão em discussão consiste em: (a) verificar se é aplicável a decadência prevista no art. 178, II, do Código Civil ao pedido de declaração de nulidade contratual; (b) analisar a existência de vício de consentimento na contratação do suposto cartão de crédito consignado; (c) apurar a validade e a regularidade da contratação à luz da legislação consumerista; (d) verificar a ocorrência de descontos indevidos e a possibilidade de repetição do indébito em dobro; (e) aferir a caracterização de dano moral decorrente dos descontos em benefício previdenciário.

3 – Inexiste decadência quando se trata de relação jurídica de trato sucessivo, cujos efeitos se renovam mensalmente, afastando-se a incidência do prazo decadencial do art. 178, II, do CC.

4 – A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar, de forma clara e inequívoca, a regularidade da contratação, nos moldes exigidos pela legislação consumerista, especialmente diante da hipervulnerabilidade da consumidora e da ausência de demonstração de uso do cartão ou recebimento do mesmo.

5 – Configurado vício de consentimento por erro essencial quanto à natureza do produto contratado, cuja modalidade – cartão de crédito com RMC – difere substancialmente do empréstimo consignado tradicional supostamente pretendido pela autora.

6 – É devida a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, ante a ausência de engano justificável por parte da instituição financeira.

7 – Os descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar configuram dano moral in re ipsa, notadamente quando praticados de forma reiterada e sem amparo contratual válido, sendo devida a indenização por danos morais, fixada em R$ 3.000,00 (três ml reais), valor reputado razoável e proporcional ao caso concreto.

8- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

T
RIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0815192-14.2023.8.14.0051
JUÍZO DE ORIGEM: 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE SANTARÉM – PA
RECORRENTE: MARIA DE NAZARÉ MOTA DA SILVA
RECORRIDO: BANCO AGIBANK S.A.
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO
:

Trata-se de Apelação Cível interposta por MARIA DE NAZARÉ MOTA DA SILVA em face da sentença proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual, restituição de valores e indenização por danos morais, ajuizada em desfavor de BANCO AGIBANK S.A., que julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial.

Na origem, a autora alegou ter sido vítima de fraude ao celebrar contrato com a instituição financeira ré, uma vez que acreditava ter contratado empréstimo consignado convencional, mas verificou, posteriormente, tratar-se de contrato de cartão de crédito consignado com desconto automático em seu benefício previdenciário, mediante Reserva de Margem Consignável (RMC). Alegou, ainda, não ter solicitado nem recebido qualquer cartão, e que os valores descontados mensalmente (R$ 52,25) não amortizavam a dívida, mas apenas encargos e juros mensais, tornando-a impagável.

O juízo a quo indeferiu o pedido liminar, deferiu a gratuidade de justiça e determinou a citação da parte demandada. Em resposta, o Banco Agibank apresentou contestação, arguindo, em preliminar, a decadência do direito da autora em razão do lapso temporal superior a quatro anos entre a data do contrato (20/04/2017) e o ajuizamento da ação (2023). No mérito, sustentou a regularidade da contratação, com assinatura do contrato e adesão voluntária às condições pactuadas.

Em manifestação subsequente, a autora impugnou os argumentos da contestação e reiterou a tese de ausência de contratação válida. O juízo determinou a inversão do ônus da prova e abriu prazo para manifestações específicas. As partes declararam não haver mais provas a produzir e a autora requereu julgamento antecipado.

O MM. Juiz de primeiro grau proferiu sentença reconhecendo a decadência quanto ao pedido de nulidade contratual, mas prosseguiu com o julgamento do mérito dos demais pedidos. Considerou que a autora não se desincumbiu do ônus da prova, sobretudo por não ter apresentado extratos bancários que demonstrassem a não utilização dos valores. Constatou a existência do contrato devidamente assinado e julgou improcedentes os pedidos formulados.

Inconformada, a parte autora interpôs apelação (ID 21698537), sustentando, em síntese, a existência de vício de consentimento e ausência de informação quanto à modalidade contratada, o que configuraria falha na prestação do serviço. Alegou que jamais contratou cartão de crédito consignado, tampouco recebeu qualquer cartão ou fatura, tendo sido induzida a erro quanto à natureza do contrato. Requereu, assim, a reforma integral da sentença para que fossem acolhidos os pedidos iniciais.

Em contrarrazões (ID 1042101), o Banco recorrido defendeu a inadmissibilidade do recurso, por ausência de dialeticidade, alegando que a apelante não impugnou especificamente os fundamentos da sentença. Ademais, reiterou a legalidade da contratação, apresentando novos documentos, como o contrato assinado e documentos pessoais da autora, bem como comprovante de crédito em conta. Invocou jurisprudência que reconhece a validade do contrato de cartão de crédito consignado nos termos da IN INSS 28/2008, e postulou a manutenção da sentença.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

T
RIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0815192-14.2023.8.14.0051
JUÍZO DE ORIGEM: 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE SANTARÉM – PA
RECORRENTE: MARIA DE NAZARÉ MOTA DA SILVA
RECORRIDO: BANCO AGIBANK S.A.
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

I. QUESTÕES PRELIMINARES

Inicialmente, cumpre afastar a preliminar de inadmissibilidade do recurso arguida pelo banco recorrido. A apelação interposta pela autora apresenta fundamentação suficiente e específica, impugnando diretamente os fundamentos da sentença recorrida, notadamente quanto ao reconhecimento da decadência e à análise probatória realizada pelo juízo a quo. Não há, portanto, ausência de dialeticidade que comprometa a admissibilidade do recurso.

II. DO MÉRITO

2.1. Da Inocorrência da Decadência

A sentença de primeiro grau reconheceu a decadência do direito da autora com fundamento no art. 178, II, do Código Civil, sob o argumento de que o contrato teria sido firmado em abril de 2017 e a ação proposta somente em 2023, ultrapassando o prazo quadrienal para anulação por vício de consentimento.

Tal entendimento, contudo, não pode prosperar. Tratando-se de relação de prestação continuada, com descontos mensais que se renovam periodicamente, não há que se falar em decadência.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA . 1
) Decadência. Pretensão do Banco apelante de ver reconhecida a decadência do prazo para a autora pleitear a anulação do negócio jurídico realizado, com fundamento no art. 178, inc. II do CC . Inocorrência. O cerne da questão envolve declaração de nulidade do contrato e pretensão condenatória, sendo aplicável, portanto, o prazo prescricional previsto no Código Civil
. Ademais, cuida-se de relação de prestação continuada, o que impede a pronúncia da decadência, uma vez que a pretensão se renova a cada mês. 2) Cartão de crédito consignado, com aparência de empréstimo consignado tradicional . Indução em erro essencial quanto à natureza do negócio jurídico. Anulação, nos termos do art. 138 do CC. Conversão possível (art . 170 do CC). Empréstimo que deverá ser recalculado em cumprimento de sentença, com base nas regras existentes para empréstimos consignados. Incabível a devolução em dobro das quantias pagas, pois houve empréstimo efetivo, malgrado em modalidade não desejada pela consumidora. 3) Danos morais não configurados . Direitos da personalidade que não foram violados. Dignidade preservada. Reforma parcial da sentença, apenas para afastar os danos morais. Sucumbência recíproca mantida . - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.(TJ-SP - AC: 10020998120208260047 SP 1002099-81.2020.8 .26.0047, Relator.: Edgard Rosa, Data de Julgamento: 16/02/2021, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2021)

2.2. Da Ausência de Comprovação da Contratação Válida

A instituição financeira, mesmo beneficiada pela inversão do ônus da prova, não se desincumbiu adequadamente de demonstrar a validade e regularidade da contratação. Os documentos apresentados limitam-se a extratos e relatórios internos do próprio banco, sem comprovação idônea da disponibilização dos valores à autora ou da entrega e desbloqueio do cartão de crédito.

A mera juntada de contrato supostamente assinado, sem demonstração inequívoca da vontade livre e esclarecida da consumidora, não é suficiente para comprovar a validade da contratação, especialmente considerando que a autora, pessoa idosa e hipervulnerável, alega ter sido induzida a erro quanto à natureza do produto contratado.

2.3. Do Vício de Consentimento

As circunstâncias do caso evidenciam a ocorrência de vício de consentimento por erro essencial quanto à natureza do negócio jurídico. A autora, acreditando contratar empréstimo consignado convencional, foi surpreendida com a instituição de desconto mensal a título de pagamento mínimo de cartão de crédito consignado, modalidade substancialmente diversa daquela pretendida.

A ausência de informação clara e adequada sobre as características do produto, aliada à não entrega do cartão e à inexistência de comprovação de uso, configura prática abusiva nos termos dos arts. 6º, III e IV, e 39, III, do Código de Defesa do Consumidor.

2.4. Da Repetição do Indébito em Dobro

Caracterizada a cobrança indevida, e não demonstrado engano justificável por parte da instituição financeira, impõe-se a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não é necessária má-fé para que a devolução em dobro seja devida, bastando a ausência de engano justificável. No caso, o banco não demonstrou erro escusável, limitando-se a reiterar a regularidade da operação com base em documentos internos controvertidos.

2.5. Do Dano Moral

Os descontos indevidos em benefício previdenciário configuram violação à dignidade da pessoa humana, caracterizando dano moral in re ipsa, que prescinde de prova específica do abalo psíquico ou emocional.

A privação de parte da verba de natureza alimentar, sem justificativa válida, acarreta sofrimento presumido ao consumidor, sobretudo tratando-se de pessoa idosa, cuja subsistência depende integralmente daquele montante. O caráter reiterado dos descontos e a natureza alimentar do benefício justificam a fixação de indenização por danos morais em R$ 3.000,00, valor condizente com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para:

a) Afastar a decadência reconhecida na sentença de primeiro grau;

b) Julgar
PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial para:

Declarar a inexistência do contrato de cartão de crédito consignado (RMC) celebrado entre as partes;

Determinar a cessação imediata dos descontos no benefício previdenciário da autora;

Condenar o banco réu à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros legais a contar do evento danoso;

Condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, corrigido monetariamente e acrescido de juros legais a contar do evento danoso.

c) Condenar o banco réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 30/08/2025